Tribunal: TJES
Processo: 5011679-10.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011679-10.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DANILO JOSE DA CRUZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5011679-10.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: DANILO JOSE DA CRUZ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. ART. 157, DO CÓDIGO PENAL E ART. 33, DA LEI 11.343/2006. CRIMES IMPEDITIVOS POR EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS DOS CRIMES IMPEDITIVOS. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL. RECURSO
DES
PROVIDO.

1. O Decreto Presidencial nº 11.302/2022 estabelece em seu art. 7º, incisos II e VI, que não é possível a concessão do indulto natalino aos condenados por crimes tipificados no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, e cometidos mediante grave ameaça ou violência.

2. Não será concedido o indulto natalino aos crimes não impeditivos enquanto o reeducando não cumprir as penas dos crimes impeditivos de forma integral (art. 11, parágrafo único, do Decreto n° 11.302/2022).

3.
Recurso conhecido e, no mérito,
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5011679-10.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: DANILO JOSE DA CRUZ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de
Agravo de Execução Penal
interposto por
DANILO JOSÉ DA CRUZ
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES (Id. 6199141, p. 29/31), nos autos do processo de execução tombado sob n° 0001688-38.2015.8.08.0045, por meio da qual fora indeferido o requerimento da declaração da extinção da punibilidade da guia de execução referente à ação penal nº. 0005240-03.2013.8.08.0038, com base no Decreto nº. 11.302/2022.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O Juízo
a quo
, ao indeferir o pleito defensivo formulado com base no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, entendeu que o agravante não faz jus ao benefício do indulto, com base na regra prevista no art. 11, parágrafo único, do mencionado decreto.

Em análise ao dispositivo do art. 11, parágrafo único, do Decreto n° 11.302/2022, utilizado na fundamentação da r. Decisão, verifica-se que não será concedido o indulto natalino ao crime não impeditivo enquanto o reeducando não cumprir a pena do crime impeditivo de forma integral. Confira-se:

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto,
as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas
ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício
, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do
caput
do art. 1º. [destaquei]

Após analisar detidamente os autos
,
não vejo razão para reformar a r. Decisão agravada.

O Decreto Presidencial nº 11.302/2022 estabelece em seu art. 7º, incisos II e VI, que é
vedada a concessão do indulto natalino
aos
condenad
o
s pelo crime previsto no art. 33, da Lei
nº
11.343/2006,
(exceto na hipótese prevista no § 4º),
e p
elos
crimes praticados mediante grave ameaça ou violência
. Confira-se:

Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

(...)

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

(...)

VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

(...)

No caso vertente, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, relativo à situação processual executória, verifiquei que o agravante possui 03 (três) Guias de Execução ativas, a saber:

Ação Penal nº 0001150-91.2014.8.08.0045 (movimento 2.1 e 2.2, do SEEU): condenação à pena de 04 (quatro) anos e 3 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, pelo cometimento do crime previsto no
art. 157, do Código Penal
;
Ação Penal nº 0005240-03.2013.8.08.0038 (movimento 2.3, do SEEU): condenação à pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime inicial aberto, pelo cometimento do crime previsto no
art. 14, da Lei
nº
10.826/2003;
Ação Penal nº 0002014-32.2014.8.08.0045 (movimento 107, do SEEU): condenação à pena de 15 (quinze) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 2.223 (dois mil duzentos e vinte e três) dias-multa, pelo cometimento do crime previsto no
art. 33,
caput,

e art. 35,
caput,
ambos da Lei
nº
11.343/06 - Lei de Drogas.

No caso em tela, portanto, o agravante praticou tanto crimes impeditivos (roubo - movimento 2.1 e 2.2, do SEEU; art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 - movimento 107 do SEEU), quanto crimes não impeditivos (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - movimento 2.2, do SEEU; art. 35,
caput
, da Lei 11.343/06 - movimento 107 do SEEU). Unificadas as penas na forma do art. 11, caput, do Decreto n° 11.302/2022, a pendência no cumprimento da pena dos crimes impeditivos impossibilita a obtenção do benefício pretendido.

A defesa técnica argumenta que o artigo 11, parágrafo único, do Decreto, não se amolda ao caso concreto, sob o argumento de que a regra se aplicaria à hipótese em que os delitos impeditivos e não impeditivos foram cometidos em concurso, ou seja, na forma dos artigos 69 e/ou 70, do Código Penal.

Não é essa a teleologia do regramento, porém. Nesse sentido, o parágrafo único, do artigo 11, deve ser analisado em conjunto com a regra do
caput
, do mesmo dispositivo, de modo que, havendo concorrência entre delitos impeditivos e não impeditivos, o indulto somente será concedido se a pena do delito impeditivo houver sido cumprida até 25/12/2022.

Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça entende que “
A melhor interpretação sistêmica oriunda da leitura conjunta do art. 5º e do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022 é a que entende que o resultado da soma ou da unificação de penas efetuada até 25/12/2022 não constitui óbice à concessão do indulto àqueles condenados por delitos com pena em abstrato não superior a 5 (cinco) anos, desde que (1) cumprida integralmente a pena por crime impeditivo do benefício; (2) o crime indultado corresponda a condenação primária (art. 12 do Decreto) e (3) o beneficiado não seja integrante de facção criminosa (parágrafo 1º do art. 7º do Decreto)
. (STJ, AgRg no HC 824625/SP. Rel. Min. Renaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 20/6/2023. DJe: 26/6/2023)”

Assim,
para que o agravante tenha direito ao indulto quanto aos crimes não impeditivos, deveria ter cumprido, até o dia 25/12/2022, as penas integrais referentes aos crimes impeditivos de roubo e tráfico de drogas.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.